Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702351-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ANA DAS GRACAS CARVALHO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA ANA DAS GRAÇAS CARVLHO SILVA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o fornecimento do medicamento OPDIVO (NIVOLUMAB), na quantidade indicada em receituário médico, enquanto durar a prescrição. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar parte do relatório da sentença ID 22140139, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Maria Ana das Graças Carvalho Silva para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o medicamento OPDIVO (Nivolumabe), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com neoplasia escamosa de assoalho da boca em 2012, (II) houve recidiva em 2015 sendo tratada com quimioterapia e radioterapia; (III) em 2018/2019 ocorreu nova progressão da doença; (IV) há indicação de tratamento com OPDIVO (Nivolumab) 240 mg, conforme relatório médico da Dra. Gabriela Scattolin (CRM/DF 15.593). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 3722/2020; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 60316304. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribuiu à causa o valor de R$ 304.320,00. Com a inicial vieram os documentos. Foi deferida a antecipação da tutela, ID 60343748. A parte autora informou o descumprimento da decisão judicial e requereu o sequestro de verba pública suficiente para custear 03 meses de tratamento, ID 60961616. O Distrito Federal interpôs agravo, ao qual foi indeferido efeito suspensivo, ID 55034003. Em contestação, ID 61301634, (I) alegou preliminar a incompetência da Justiça Comum Estadual e (II) no mérito, requereu a rejeição total do pedido, argumentando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. Réplica, ID 61714763. O Ministério Público opinou pelo deferimento do sequestro, ID 62109313. Termo de Informações e Compromissos, ID 62493136. A decisão, ID 62610547, suspendeu o cumprimento da tutela de urgência e deferiu a gratuidade de justiça. O DF, ID 63927588, informou não ter outras provas a produzir. Nota Técnica, ID 64949848. O Ministério Público oficiou pela procedência dos pedidos formulados na inicial, ID 66177751. O Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento OPDIVO (Nivolumabe) 240 mg, até a progressão da doença, nos termos da prescrição da médica Gabrielle Scattolin, CRM-DF 15.593, ID 60316299. Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ). Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Apelação Cível (ID 22140142). Preliminarmente, alega incompetência da justiça comum, considerando que o medicamento em discussão não está padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sustenta a necessidade de aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal para inclusão da União no polo passivo do feito (i). No mérito, defende que a medicação requerida não é padronizada, obrigando o apelante a realizar procedimentos licitatórios para aquisição, sendo exíguo o prazo concedido. Aduz que a ausência de previsão nos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde impede o fornecimento da medicação conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Destaca que a proteção à saúde prevista pela Constituição Federal não autoriza o fornecimento de medicação em desacordo com a legislação vigente. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de fornecimento do medicamento em discussão (ii). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 22140160). Manifestação do Ministério Público pelo não provimento do apelo (ID 22326756). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Considerando que tanto a preliminar quanto a questão de mérito são questões analisadas em sede de recurso repetitivo e repercussão geral, possível análise de forma monocrática. 1. PRELIMINAR 1.1. Incompetência da Justiça Comum O Distrito Federal, apelante, alega incompetência da Justiça Comum, considerando o litisconsórcio necessário da União Federal. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário no 855178/SE, com repercussão geral reconhecida, decidiu: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Destaquei) Transcrevo parte do voto condutor que melhor esclarece a questão: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas ; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Nos termos do item “iv” acima, seria o caso de litisconsórcio passivo necessário, apenas se o apelante comprovasse que o financiamento do medicamento fosse responsabilidade da União, ausente tal comprovação, não havendo interesse da autora pela inclusão do ente federado e estando o medicamento registrado pela ANVISA, não vislumbro causa para inclusão da União na lide. REJEITO, pois, a preliminar de incompetência do juízo. Passo, então, a análise do mérito recursal. 2. MÉRITO 2.1. Fornecimento de Medicamento Não Padronizado No caso em análise, a parte autora requer medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, razão pela qual o Distrito Federal alega impossibilidade no fornecimento; conforme o princípio da legalidade. Não há dúvidas de que o Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. Sobre o tema, leciona Pedro Lenza: Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante a saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social. (in Direito Constitucional Esquematizado. 18a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 1183) Seguindo a orientação de Estado prestacionista, o Distrito Federal prevê em sua Lei Orgânica à assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, nesses termos: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; Ponto fulcral do caso em análise está na obrigação do Estado de fornecer medicamentos não previstos pelo Sistema Único de Saúde. Com base no dever do Estado de assegurar a saúde dos hipossuficientes, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. Compulsando os autos, o relatório médico ID 22139772 detalha a condição física da autora e informa a necessidade do fármaco, transcrevo: Paciente com diagnóstico de neoplasia escamosa de assoalho da boca em 2012, submetida a tratamento cirúrgico. Em 2015 houve recidica de doença sendo tratada com quimioterapia (baseada em platina) e radioterapia, além de cirurgia de esvaziamento cervical. Em 2018 e 2019 houve novamente progressão da doença sendo tratada com ressecação cirúrgica. No momento encontra-se com doença em franca progressão, apresentando infiltração tumoral em toda a região cervical contra lateral além de ecografia demonstrando extenso comprometimento linfonodal a direita. Devido a doença a paciente apresenta dor oncológica de difícil controle, com necessidade de analgésicos opioides em altas doses. Apesar disto, a paciente encontra-se com boa performance status em condições de/receber tratamento com IMUNOTERAPIA para controle de doença. (Neste caso, indicamos tratamento com NIVOLUMAB na dose d'240 mg EV a cada 2 semanas, que deverá ser mantido até progressão da doença (tempo indeterminado). O estudo randomizado Checkmate-141 mostrou que nivolumabe, 3 mg/kg, a cada 2 semanas, foi superior— a tratamento sistêmico de escolha do investigador (mototrexato, docetaxel ou cetuxiinabe) em pacientes com tumores recidivados e refratários a plana [N Enol 1 Med 375:185-6:2-0161. O estudo mostrou ganho de SG para o grupo tratado com o ariti-PD-1 [7,5 verSUs 5,1 meses (HR=0,70; IC de 95%: 0,51-0,96; p=0,01)] e ganho de taxa de resposta (13( 3 versus,.5,8%). Entre os pacientes Com 1% ou mais / de expressão de PDL-1, a SG foi de 8,7 versus 4,6 ineses respectivamente (HR=0,55; IC' 95,Yo: 0,36- 0,83). Já entre aqueles com menos de 1%, a SG foi de 5,71 versusS.,8 meses (HR=0,89, IC\ de 95%: 0,54- - I 1,45; p=0,17). A SG com nivolumabe foi melhor do qúe aquela com QT independentemente do status do HPV, sendo de 9,1 versus 4,4 meses (HR=0,56; IC de 95%: 0,32-0,99) nos indivíduos com p16 positivo e 7,5 versus 5,8 meses (HR=0,73; IC de 95%: 0,42-1,25) naqueles com p16 negativo. Portanto a indicação está baseada em dados robustos, já publicados em revista especializada de referência na área médica. Ressalto que a paciente NÃO É CANDIDATA a nenhuma outra modalidade de tratamento, sendo esta a única opção viável no momento. Destaco, ainda, as conclusões da Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 22140128): 2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA: 2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento 2.2. Princípio Ativo: Nivolumabe 2.3. Registro na ANVISA? Sim, sendo aprovado em bula para o tratamento de carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço1. 2.4. O medicamento está disponível no SUS? Não 2.5. Outras tecnologias disponíveis no SUS: Não. 2.6. Existe genérico ou similar: Não. 3.2. Custo total estimado de um ano de tratamento com o nivolumabe baseado no PMVG e na posologia indicada em receita médica Segundo receituário médico anexo ao processo tratado por esta nota técnica, a paciente necessitará utilizar 240mg do nivolumabe (2 frascos de 100mg + 1 frascos de 40mg) a cada 14 dias por tempo indefinido. Assim, o preço estimado de um ano de tratamento com o nivolumabe, baseado no PMVG, é de R$ 381.655,44. 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada Considerando o diagnóstico de neoplasia escamosa de assoalho da boca, conforme relatório médico proferido pela Dra. Gabrielle Scattolin; Considerando o caráter incurável da doença, de acordo com as informações constantes nos relatórios médicos e laudos de exames complementares anexados aos autos do processo; Considerando que a paciente pode se beneficiar com o uso do nivolumabe como terapia paliativa para a sua doença de base; Considerando que, no único estudo fase III que avaliou o NVM no tratamento do CECP recidivado, o benefício demonstrado é, em geral, de pequena magnitude (NVM aumentou a sobrevida global em 2,4 meses em relação à terapia padrão) e que a maioria dos pacientes tratados com NVM não apresentam resposta (resposta objetiva com o NVM foi observada somente em 13,3% dos pacientes tratados). Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo medicamento nivolumabe, para tratamento do carcinoma escamoso de cabeça e pescoço como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, tendo em vista os benefícios limitados do emprego do tratamento. O documento ID 22139808 noticia o recebimento de benefício do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no valor de um salário mínimo, tendo em vista a informação do NATJUS de que o custo estimado do tratamento ultrapassa trezentos mil reais, comprovada está a impossibilidade da autora em arcar com tais valores. Além disso, a Nota Técnica informa que o fármaco possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Assim, presentes todos os requisitos, escorreita a sentença que determinou o fornecimento do medicamento. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO DESCABIDA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. 1. In casu, o fármaco vindicado pela parte apelada encontra-se devidamente registrado na ANVISA, razão pela qual se afasta a inteligência adotada no repetitivo de Tema no 793, não sendo, pois, necessária a inclusão da União no feito. Tem-se, assim, ser indevida a remessa dos autos à Justiça Federal, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o feito. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve implementar ações e políticas públicas destinadas a garantir a eficácia plena da norma contida no art. 196 da Constituição Federal. 3. Uma vez que a parte apelada não tem condições de custear as despesas com o tratamento médico necessário prescrito por profissional da rede pública de saúde, que é imprescindível aos cuidados de sua saúde e, por consequência, à preservação de sua qualidade de vida, deve ser mantida a sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer o tratamento vindicado, sob pena de ofensa aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana. 4. Preliminar de incompetência rejeitada; remessa oficial e apelação conhecidas e não providas. (Acórdão 1308149, 07621413320198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 12/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TEMA 106 DO STJ. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, afastando-se a alegação de que a Justiça Federal é competente para julgá-la. 2. A Constituição Federal consagra, em seu art. 196, o direito à saúde com foco no princípio da dignidade humana. 3. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 4. Satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme Tema 106 do c. STJ, deve ser mantida a determinação imposta ao Distrito Federal. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1293529, 07026115820208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar do respeito à separação dos poderes e à independência da Administração sobre o mérito dos atos administrativos; não pode o Judiciário se eximir de pronunciar-se contra patente inconstitucionalidade/ilegalidade do administrador público que, seja pela ausência de previsão em lista específica ou pelo custo do medicamento, esquiva-se de cumprir seu dever de resguardar a saúde dos cidadãos. Consigne-se, portanto, que, mesmo para medicamentos não padronizados, isto é, que não constem de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS, como previsto nos artigos 19-M e 19-P da Lei 8.080/90, com a redação da Lei 12.401/11, a jurisprudência, de que é exemplo o julgado cuja ementa foi acima transcrita, inclusive seguindo diretrizes traçadas no julgamento da Suspensão de Segurança no 175 do Supremo Tribunal Federal, tem se manifestado unanimemente no sentido de que pode haver sua dispensação, vez que incumbe ao Poder Público dar concretude ao mandamento constitucional, sendo de exigir-se apenas o registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (havendo casos em que até mesmo esse requisito é dispensável) e a prescrição do médico assistente atestando a eficácia do medicamento para o tratamento do paciente e a ausência de medicamente similar, ofertado pelo Estado, com resultado terapêutico equivalente. No caso dos autos, estando cabalmente demonstrada a necessidade da autora a fazer uso do medicamento Nivolumabe para tratamento de neoplasia escamosa de assoalho da boca, e não se evidenciando a possibilidade de atendimento com outro tipo de medicamento igualmente eficaz para o auxílio na recuperação ou mesmo na manutenção de um dado quadro clínico, o Estado deve ser obrigado a fornecer aquele farmaco que foi regularmente prescrito pelo profissional médico responsável pelo acompanhamento da paciente. Evidente, não se nega que pode e deve o Poder Público ter sistemas de controle dos medicamentos fornecidos gratuitamente à população. Assim, se o medicamento solicitado pelo paciente tem similar padronizado, incluído na lista daqueles fornecidos gratuitamente pela farmácia pública, com efeitos terapêuticos equivalentes àquele pretendido pela parte autora, o que deve ser devidamente comprovado pelo réu, pode a Secretaria de Saúde fornecer esse medicamento alternativo que já se encontre disponível. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e REJEITO a preliminar de incompetência do Juízo. No mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença combatida, nos termos do artigo 932, IV, “b” do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que não fixados pela sentença. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2021 15:37:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador